Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-58.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se admite, ante o princípio da especialidade, recurso adesivo, no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais. Enunciado 88 do FONAJE.
2. O anexo à Resolução no 73 da Anatel, de 25 de novembro de 1998, dispõe sobre as condições para a implementação da Portabilidade de Código de Acesso e em seu art. 49, inciso I, dita que “Devem ser observados os seguintes prazos máximos relacionados à Portabilidade: I - duração do Processo de Portabilidade, contado a partir da Solicitação: em até 3 (três) dias úteis”.
3. Configura-se falha na prestação de serviço da empresa de telefonia a demora de mais de 20 dias para a realização da portabilidade da linha telefônica.
4. Dada a importância do telefone celular nas relações sociais e profissionais, configura dano moral a demora demasiada na portabilidade da linha, sem contar os transtornos e frustrações decorrentes das tentativas frustradas de solver a questão.
5. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique compensação de R$ 10.000,00. O valor de R$ 3.000,00 traduz melhor as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos. (Acórdão 1808160, 07158953720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no PJe: 6/2/2024)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum fixado pelos danos morais para R$ 3.000,00. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.